Tribunal: TJSP
Processo: 1500948-96.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação – Tráfico ilícito de entorpecentes – Preliminar – Pleito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria demonstradas – Firmes e coerentes os depoimentos dos policiais militares – Validade – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo legal diante da elevada quantidade e variedade de drogas - Admissibilidade - Redutor

Ementa:
Apelação – Tráfico ilícito de entorpecentes – Preliminar – Pleito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria demonstradas – Firmes e coerentes os depoimentos dos policiais militares – Validade – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo legal diante da elevada quantidade e variedade de drogas - Admissibilidade - Redutor corretamente afastado - Regime semiaberto fixado na origem - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Preliminar rejeitada, recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500948-
96.2020.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante DANIEL GOMES, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-96.2020.8.26.0540 -Voto no 8290
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500948-96.2020.8.26.0540
Apelante: Daniel Gomes
Apelado: Ministério Público
Comarca: Mauá
Voto no 8290
Apelação
Tráfico ilícito de entorpecentes

Preliminar
Pleito de aguardar em liberdade o
trânsito
em
julgado
-
Inadmissibilidade
-
Materialidade e autoria demonstradas
Firmes e
coerentes os depoimentos dos policiais militares
Validade Condenação mantida Pena-base fixada
acima
do
mínimo
legal
diante
da
elevada
quantidade e variedade de drogas - Admissibilidade
-
Redutor
corretamente
afastado
-
Regime
semiaberto
fixado
na
origem
-
Inviável
a
substituição da pena privativa de liberdade pela
restritiva de direitos - Preliminar rejeitada, recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por Daniel Gomes contra a r. sentença de fls. 193/198, que julgou
procedente a ação penal para condená-lo ao cumprimento das penas
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial
semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
no valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06.
Inconformada, recorre a Defesa pugnando,
em preliminar, pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito,
postula
pela
absolvição
por
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente, requer: a) a fixação da pena-base no mínimo legal;
b) a aplicação do redutor previsto no §4a do art. 33 da Lei 11.343/06;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-96.2020.8.26.0540 -Voto no 8290
3
c) a fixação do regime inicial aberto; d) a substituição da pena
corporal por pena restritiva de direitos; e) prequestiona a matéria (fls.
200/231).
O recurso foi regularmente processado, com
contrariedade oferecida pelo Ministério Público (fls. 239/247).
A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-
se pelo desprovimento do recurso (fls. 261/278).
É o relatório.
Afasto a preliminar alegada pela Defesa.
Tratando-se de acusado que permaneceu
preso durante toda a instrução processual, seria um tanto quanto
incoerente conceder-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito
em julgado da condenação, ainda mais quando inalterados os
motivos propulsores de sua prisão cautelar.
Ademais,
verifica-se
a
necessidade
da
segregação cautelar do apelante para a garantia da ordem pública,
considerando a gravidade do delito praticado, expondo a sociedade ao
risco concreto.
Nesse mesmo sentido, já se posicionou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
PREVISTO
NO
ORDENAMENTO
JURÍDICO.
1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO
CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A
AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-96.2020.8.26.0540 -Voto no 8290
4
2.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. RÉU PRESO DURANTE TODA
A
INSTRUÇÃO.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
DECISÃO
FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
2. Em casos em que o réu permaneceu preso durante a instrução
criminal, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade de
recorrer em liberdade, de acordo com a jurisprudência pátria, devem
ser avaliadas com prudência. Considerando que, na espécie, os
elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para
manter a medida excepcional em momento processual em que existia
somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da
responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito
condenatório, precedido de amplo contraditório, no qual as provas
foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente
reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito
em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da
medida. Assim, é incompatível com a realidade processual manter o
réu preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o
quadro fáticoprocessual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe
a liberdade. Precedentes (...).” (STJ, HC 289217/SP, 5a Turma, Min.
Marco Aurélio Bellizze, jg. 13/05/2014, DJe 21/05/2014).
Assim sendo, rejeito a preliminar arguida.
Consta da denúncia que, no dia 09 de junho
de 2020, por volta das 16h30, na Avenida Alberto Soares Sampaio,
692, Vila Santa Cecília, na cidade e comarca de Mauá, Daniel Gomes
tinha em depósito e guardava, para entregar a consumo de terceiros,
drogas consistentes em 108 eppendorfs de crack, com peso líquido de
12,5g, 156 invólucros de cocaína, com peso líquido de 156,8g, e 47
invólucros de maconha, com peso líquido de 69,7g, drogas ilícitas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-96.2020.8.26.0540 -Voto no 8290
5
causam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo narra a peça acusatória, na data
supramencionada, policiais militares se dirigiram ao local dos fatos a
fim de dar cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos no
1501474-57.2020.8.26.0348, em trâmite perante a 2a Vara Criminal
da Comarca, diante do descumprimento de medidas protetivas de
urgências e fundada suspeita de posse de arma de fogo na residência.
Durante
o
cumprimento
da
diligência,
verificou-se que o acusado mantinha em seu quarto um estojo,
dentro da qual estavam alocadas as substâncias entorpecentes
supramencionadas, bem como a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta
reais).
A materialidade do delito está demonstrada
pelo auto de exibição e apreensão (fl. 09), pelo laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 160/162), bem como pela prova oral trazida
aos autos.
A autoria está igualmente comprovada.
Embora o réu tenha negado em Juízo a
prática delitiva afirmando que não morava na borracharia na época
dos fatos, foi preso em flagrante na posse dos entorpecentes, sendo
cediço que a prisão em flagrante é uma das mais cabais e
convincentes provas da ocorrência do crime e de sua autoria, não
devendo ser desprezada na formação da convicção do juízo desde que
inquinada pelos elementos colhidos durante a instrução criminal.
Nesse sentido: JUTACRIM 43/251.
Além
disso,
a
versão
exculpatória
apresentada pelo acusado não encontra respaldo nas provas
produzidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-96.2020.8.26.0540 -Voto no 8290
6
Os policiais militares Hudson Luiz da Silva e
Guilherme Atila Dutra de Almeida, responsáveis pela prisão em
flagrante do réu, relataram que encontraram no imóvel a quantia de
R$ 1.300,00 atrás da televisão e dentro de uma caixa que servia
como cesto de roupas, atrás da porta do quarto do réu, cocaína,
maconha e crack. O local é um estabelecimento comercial
(borracharia).
Por
oportuno,
cumpre
ressaltar
que
a
jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade
da prova testemunhal prestada por agentes policiais que tenham
participado das diligências que culminaram na captura do
investigado ou em sua prisão em flagrante. Isso porque não se
afigura razoável afastar a validade de depoimentos prestados por
policiais com fundamento tão-somente na respectiva condição
funcional, já que estes também são submetidos ao crivo do
contraditório, como qualquer outra testemunha.
Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-
lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e
negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz,
prestam conta de suas atividades.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 157,
CAPUT, CP. ROUBO CONSUMADO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
OFENSA AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE
POLICIAIS. VALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Para desconstituir
o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela
absolvição do recorrente seria necessário novo exame do conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-96.2020.8.26.0540 -Voto no 8290
7
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 2. Quanto à
suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do
Código de Processo Penal, este Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido que, "estando a sentença
condenatória, quanto à autoria delitiva, respaldada em outros
elementos probatórios e não somente no reconhecimento por parte da
vítima na delegacia, não há que se falar em nulidade por
desobediência às formalidades insculpidas no art. 226, II, do CPP"
(AgRg no REsp n. 1.314.685/SP, Rel. o Ministro JORGE MUSSI, DJe
de 14/9/2012). 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o
depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito
do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013).
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp
no
1011751/BA,
Rel.
Min.
Ribeiro
Dantas,
5a
Turma,
j.
04/05/2017).”
Vê-se que os policiais mostraram-se firmes e
uníssonos, corroborando os termos da denúncia, não se
desincumbindo a defesa do ônus de demonstrar tivessem eles
motivos quaisquer para imputar, falsa e levianamente, a autoria dos
fatos ao acusado, pessoa desconhecida do policial Guilherme, com
quem não guarda relação, em nada lhes aproveitando condenação de
quem sabidamente inocente, cabendo a ressalva de que estão sujeitos
às penas do artigo 339 do Código Penal, como qualquer testemunha.
Bem observou o ilustre Julgador ao afirmar
que “...não seria crível que eventuais policiais corruptos, como quer
fazer crer a autodefesa do réu (gravação audiovisual), quando ele
disse por mais de uma vez que os policiais queriam uma "conversa",

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-96.2020.8.26.0540 -Voto no 8290
8
apresentassem a autoridade policial R$ 1.300,00 (fls. 9)...” (fl. 196).
Gustavo Evangelista Gomes, pai do acusado,
relatou em Juízo que quando chegou ao local, os policiais já estavam
lá e que o quarto fica aberto, pois é de uso comunitário. Depois de
uns 10 minutos, os policiais apareceram com drogas e o dinheiro.
Apesar de Daniel já ter dormido lá, o quarto não é dele e fazia duas
semanas que ele não ia ao local.
Gleice Souza de Almeida, companheira do
réu, afirmou que mora com ele há um ano em um outro local (rua
México, n. 40) e ele não estava indo à borracharia, por causa da ex-
mulher. Não estava no local no momento dos fatos.
Wylkingson de Melo Bezerra, funcionário da
borracharia, afirmou que Daniel não tem um quarto específico no
local e que o quarto é aberto para os funcionários.
As declarações prestadas por Gustavo e
Gleice devem ser ouvidas com ressalvas, tendo em vista a relação de
parentesco dos dois com o acusado.
Além disso, Gustavo, em solo policial, havia
dito que “...no quarto de Daniel, os policiais encontraram o que
disseram ser drogas...” (fl. 05).
Conforme bem ressaltou o ilustre Magistrado,
“...Hudson e Guilherme, que são policiais militares, dirigiram-se ao
local dos fatos a fim de dar cumprimento ao mandado de prisão
expedido nos autos 1501474-57.2020.8.26.0348, em tramite perante à
2a Vara Criminal desta comarca, diante do descumprimento de
medidas protetivas de urgência e suspeita de arma de fogo em sua
residência do réu. Foi permitido pela testemunha Gustavo Evangelista
Gomes, pai do réu, que a busca fosse efetuada no interior de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-96.2020.8.26.0540 -Voto no 8290
9
imóvel, entretanto não foi encontrada qualquer arma de fogo. No
entanto, no quarto do réu foram encontradas, dentro de um estojo, 180
porções de crack, contendo 12,5 gramas; 156 porções de cocaína,
contendo 156,8 gramas e 47 porções de maconha, contendo 69,7
gramas, bem como a quantia de R$ 1.300,00, provenientes do tráfico
de drogas...” (fls. 195/196).
Destaca-se, ainda, que o tipo penal do tráfico
prevê diversas condutas, bastando uma delas para consumação do
crime. Quem traz consigo a droga, ou a mantém sob guarda ou em
depósito, já consumou a infração. Ou seja, para configuração do
delito de tráfico de drogas, não seria necessária prova da mercancia,
o simples fato de, com essa finalidade, guardar, manter em depósito,
trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente, a substância,
também caracteriza o crime em questão.
Destarte, a condenação do recorrente nos
termos da r. sentença era mesmo medida de rigor.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Com fundamento no artigo 59 do Código
Penal e no artigo 42, da Lei Antidrogas, em especial a considerável
quantidade e variedade de substâncias apreendidas, a pena-base foi
corretamente fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal,
perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento
de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso.
Nesse sentido, a fundamentação apresenta-se
suficiente, cabendo destacar que o destinatário dos citados
dispositivos legais é o Magistrado, responsável pela análise da
dosimetria penal, que tem a discricionariedade de fixar a sanção
penal entre o mínimo e o máximo da pena cominada, de acordo com
as peculiaridades do caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-96.2020.8.26.0540 -Voto no 8290
10
Aliás, a quantidade e natureza da droga
apreendida é sempre preponderante na aplicação da pena, inclusive
na fixação da pena-base.
Nesse sentido vem decidindo o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE TÓXICO APREENDIDO. ART. 42 DA
LEI N.o 11.343 /06. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E
IDÔNEA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA” 1. Em se tratando de crime de tráfico de
drogas, como ocorre na espécie, na fixação das penas deve-se considerar, com preponderância
sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza, a quantidade da substância entorpecente, a
personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n.o 11.343
/06. 2. Verificado que se levou especialmente em consideração a quantidade, e natureza e a
diversidade da droga apreendida, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a
sanção básica foi fixada acima do mínimo legalmente previsto. 3. Habeas corpus não
conhecido.' (STJ - HABEAS CORPUS No 272.658/ES 2013, Data de publicação:
12/11/2013).
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DOS
ENTORPECENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO
DO
ART.
33,
§
4o,
DA LEI N. 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL
POR TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
EVIDENCIADA.
REGIME
PRISIONAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. FALTA DO
PREENCHIMENTO
DO
REQUISITO
OBJETIVO.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. Hipótese
em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei
de Drogas, considerou a quantidade e a natureza das substâncias
apreendidas - 72 porções de maconha (62g), 14 porções de cocaína
(1,48g) e 47 pedras de crack (7,76g) - para fixar a pena-base em 8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-96.2020.8.26.0540 -Voto no 8290
11
meses acima do mínimo legalmente previsto, o que não se mostra
desproporcional. (...) (HC 413.518/RS, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
08/02/2018,
DJe
16/02/2018).
Ausentes
circunstâncias
agravantes
ou
atenuantes a serem consideradas.
Corretamente afastada a aplicação da causa
de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Embora o réu seja tecnicamente primário, as circunstâncias do
flagrante, assim como a quantidade e natureza das drogas
apreendidas em seu poder, de alto poder viciante e destrutivo, além
da utilização de um imóvel para sua guarda e o fato de ter sido preso
pela prática do mesmo delito em ocasião anterior (fls. 40/41),
apontam para uma rotina de proceder.
“Lei de Tóxicos (no 11.343/06). Tráfico. Crime
caracterizado,
integralmente.
Flagrante
inquestionável.
Acondicionamento e quantidade da droga que revelam comércio.
Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão
exculpatória inverossímil. Desclassificação para porte de entorpecentes
para uso próprio. Impossibilidade. Responsabilização inevitável.
Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento impassível de
abrandamento. Fixação da pena-base no mínimo legal, diante da
aplicação dos critérios explicitados em determinação do C. S.T.J.
Inaplicabilidade do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Regime inicial
fechado único possível. Inviabilidade de substituição da corporal por
penas
alternativas.
Apelo
improvido”
(Apelação
no
0022448-60.2013.8.26.0050, Relator Desembargador Luís Soares de
Mello, j. 29/01/2019).
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS - Apelos ministerial e de Diogo - Pretendida condenação de
Silvio pelo crime de tráfico ilícito de drogas - Cabimento - Materialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-96.2020.8.26.0540 -Voto no 8290
12
delitiva e autoria demonstradas pela prova documental e oral -
Circunstâncias da prisão a evidenciar que o destino das drogas era a
entrega a terceiros PENAS Diogo - Redução - Descabimento - Básica
corretamente elevada em razão da quantidade de drogas Inteligência
do art. 42 da Lei n.o 11.343/06 - Diogo que ainda é portador de maus
antecedentes - Agravante da reincidência bem reconhecida em
desfavor de Diogo - Inaplicabilidade da minorante prevista no art. 33,
§4o, da Lei n.o 11.343/06 por não ser primário nem portador de bons
antecedentes - Silvio - Pena-base majorada em razão da quantidade de
drogas Inteligência do art. 42 da Lei n.o 11.343/06 - Descabimento da
minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06 - Acusado que
se dedicava às atividades criminosas - Regime inicial fechado único
cabível à espécie - Expedição de mandado de prisão Imediato início do
resgate da expiação - Precedente do STF - Recurso de Diogo desprovido
e provimento ao apelo ministerial com determinação de expedição de
mandado de prisão em desfavor de Silvio” (Apelação no
0002085-87.2017.8.26.0575, Relator Camilo Léllis, j. 22/01/2019).
Ademais, verifica-se que a incidência do
redutor somente é admitida em casos excepcionais, na hipótese do
beneficiário comprovar que preenche os requisitos legais, o que não
acontece no presente caso.
E a colenda 3a Câmara deste Egrégio
Tribunal de Justiça já sedimentou posição no sentido de que “essa
causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em
situações específicas próprias, quando patente que o tráfico apurado
cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, não de uma
contumácia, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder”
(Apelação Criminal no 990.09.111160-0, Relator Desembargador
Luiz Antônio Cardoso, j. 25/05/2010).
Regime semiaberto fixado na origem, sendo
inviável a fixação do regime aberto, como quer a Defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-96.2020.8.26.0540 -Voto no 8290
13
Com efeito, para a hipótese, mostrar-se-ia
adequado o regime inicial fechado em razão da gravidade concreta do
crime, alías, hediondo, sendo de suma importância à prevenção e à
repressão do crime de tráfico de drogas em nosso País, o qual vem
assumindo proporções sem precedentes, além de merecer a conduta
do acusado maior repressão por parte do Estado.
Descabida, outrossim, a substituição da
pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
Com efeito, os artigos 33, § 4o, e 44, caput,
ambos da Lei no 11.343/06, impedem que os condenados pela
prática dos crimes definidos nos artigos 33, caput, I, e 34 a 37, todos
da referida Lei de Entorpecentes, recebam tal benesse.
Note-se que o próprio artigo 44, do Código
Penal estipula casos específicos em que não é permitida a
substituição da pena, obstando a concessão do beneplácito legal a
casos em que a substituição não tem o condão de alcançar os fins
colimados com a aplicação da pena e da lei penal.
E neste ponto, a aplicação de uma medida
tão branda e complacente vai de encontro ao tratamento austero e
rígido que vem expresso pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Neste sentido, a Constituição Federal reserva
tratamento especialmente severo ao tráfico ilícito de entorpecentes
nos artigos 5o, inc. XLIII e LI, e artigo 243, parágrafo único. Na
mesma toada caminhou o legislador infraconstitucional ao equiparar
o tráfico de drogas à categoria de crime hediondo, submetendo os
autores desta espécie de delito às previsões específicas e mais
rigorosas preconizadas pela Lei no 8.072/90.
Confira-se,
por
oportuno,
julgado
do
Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO
DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA
PENA.
MEDIDA
QUE
NÃO
SE
MOSTRA
SOCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-96.2020.8.26.0540 -Voto no 8290
14
RECOMENDÁVEL
NA
HIPÓTESE.
DIREITO
DE
APELAR
EM
LIBERDADE. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA LEI
N.o 11.343/2006. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO
APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. (...)
3. Não obstante o afastamento da vedação legal, constata-se que, no
caso em apreço, a medida não se mostra socialmente recomendável,
tendo em vista a natureza e quantidade da droga apreendida.
Precedentes. 4. Sendo inadequada à espécie a concessão do benefício
da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas
de direitos, deveria a Paciente iniciar o cumprimento de sua pena no
regime prisional fechado, nos termos da Lei n.o 11.464, de 29 de
março de 2007. Contudo, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus, fica mantido o regime inicial semiaberto (...)” (STJ
HC 208919/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
22/09/2011).
Conclui-se, portanto, que o crime continua
grave e hediondo, sendo que tal substituição não se mostra
suficiente para reprovação e prevenção do crime.
Por
fim,
com
relação
ao
pleito
de
prequestionamento, consigno, por oportuno, que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a desnecessidade da
menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão,
mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não
requer,
necessariamente,
que
tal
dispositivo
tenha
sido
expressamente mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem.
Cuida-se do chamado prequestionamento implícito (REsp nos
81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim, considera-se prequestionada toda
matéria constitucional e infraconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-96.2020.8.26.0540 -Voto no 8290
15
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar e nego provimento ao recurso defensivo, mantendo-se,
na íntegra, a r. sentença recorrida.
Roberto Porto
Relator